Tribunal: TJMT
Processo: 1039229-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039229-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA BORGES MENDES - CPF: 014.081.981-93 (APELADO), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), A. C. B. M. - CPF: 085.877.651-08 (APELADO), S. J. B. M. - CPF: 086.948.811-28 (APELADO), YASMIM CRISTINA BORGES MENDES - CPF: 060.395.471-54 (APELADO), THALES OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 012.703.001-80 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (APELANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), A. C. B. M. - CPF: 085.877.651-08 (APELANTE), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA BORGES MENDES - CPF: 014.081.981-93 (APELANTE), S. J. B. M. - CPF: 086.948.811-28 (APELANTE), YASMIM CRISTINA BORGES MENDES - CPF: 060.395.471-54 (APELANTE), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), THALES OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 012.703.001-80 (APELADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA BORGES MENDES - CPF: 014.081.981-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS, NO TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE
S
:
THALES OLIVEIRA PEREIRA, CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA
e
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO
S
:

LAURA CRISTINA BORGES MENDES, YASMIM CRISTINA BORGES MENDES, S
.
J
.
B
.
M
.
e A. C. B. M.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
POSSIBILIDADE LIMITAÇÃO COBERTURA APÓLICE. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação
cíve
l

interposta

contra sentença que condenou
os réus
ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito com morte, além de pensionamento à viúva e filhas da vítima. Recurso também interposto
pela seguradora denunciada
, buscando a limitação dos valores indenizatórios à apólice de seguro.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de culpa dos
A
pelantes no acidente de trânsito que resultou na morte da vítima, bem como a adequação dos valores arbitrados para indenização por danos morais e a pensão vitalícia.
Ainda, sobre a possibilidade de limitação dos valores das coberturas das apólices securitárias.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do proprietário do veículo está configurada nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, que atribui ao proprietário a responsabilidade solidária pelos danos causados por terceiro que utiliza o veículo
.

O laudo pericial atestou que o veículo dirigido pelo primeiro apelante trafegava a uma velocidade de no mínimo 105 km/h em uma via cujo limite era de 60 km/h, demonstrando a culpa pelo acidente que vitimou fatalmente o condutor da motocicleta.

O valor de R$

8
0.000,00 (
oitenta
mil reais) é
razoável e proporcional ao sofrimento causado pela morte do marido/pai
e, também, atende à capacidade econômica da parte responsável pela causa
do falecimento

É
devida a pensão mensal para a viúva
, conforme expectativa de vida do brasileiro no ano do óbito, e para e
as filhas até os 25
(vinte e cinco)
anos de idade, sendo presumida a dependência econômica
, conforme jurisprudência do STJ.

É possível a limitação à apólice de seguro quando existente cláusula expressa de exclusão.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso
s
parcialmente provido
s
para estabelecer o termo final do pensionamento da viúva
, reduzir as indenizações por dano moral
e limitar a responsabilidade da seguradora ao valor da apólice.

Tese de julgamento: “O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por terceiro condutor, e é devida a indenização por danos morais e pensionamento às vítimas de acidente de trânsito
. A seguradora denunciada fica limitada
à
cobertura n
os limites
contratados n
a apólice de seguro.”

Dispositivo relevante citado
: Código
de Processo Civil, 373

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 402, REsp 1408908/SP,
AgRg
no REsp n. 1.519.178/DF,
AgRg
no
AREsp
n. 752.321/SP,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.954.548/SP,
AgInt
no
AREsp
n. 1.367.751/SP,
AgInt
no
AREsp
n. 2.524.754/BA,
AgInt
no
AREsp
1713056/SP; TJMT, 1000200-08.2017.8.11.0003,
1003664-86.2018.8.11.0041, 0001646-97.2016.8.11.0003,
0000699-10.2007.8.11.0019, 1018551-87.2021.8.11.0003, 1000946-49.2019.8.11.0052, 1012249-64.2017.8.11.0041, 0010197-06.2011.8.11.0015, 0004785-90.2017.8.11.0013, 0001602-54.2008.8.11.0037, 0070836-93.2015.8.11.0000, 0013504-89.2008.8.11.0041,

1035230-53.2018.8.11.0041, 1010516-78.2020.8.11.0002,

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de
r
ecurso
s
de
A
pelaç
ões

interposto
s

contra sentença
(ID.
223958794
)
proferida
pelo
juízo
da

1
0
a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
-
MT

que
,
nos autos d
e
Ação De Reparação Por Danos Materiais E Morais Ocorridos Em Acidente De Veículo De Via Terrestre
,

ajuizada por
LAURA CRISTINA BORGES MENDES, YASMIM CRISTINA BORGES MENDES, S
.
J
.
B
.
M e A. C. B. M.
(menor impúber
e
)
movida

em face de

THALES OLIVEIRA PEREIRA e CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA
,
julgou
parcialmente
procedente
s
os

pedidos
formulados na inicial
e deferiu a denunciação á lide de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, nos seguintes termos:

“
(...)

Pois bem. O laudo produzido pela perita criminal concluiu que a velocidade excessiva do primeiro réu foi causa determinante para que o acidente acontecesse, vide id. 23523815 – pág. 10. Conforme apuração da especialista, pôde-se constatar que o mínimo da velocidade desenvolvida era de 105 km/h, id. 23523815 – pág. 09, numa faixa cujo limite era de 60 km/h.

Ademais, conforme relato testemunhal, com especial valor aos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, o condutor apresentava características nítidas e inerentes ao consumo de álcool. Percepções que são corroboradas pelas demais provas, como por exemplo, pela ficha de consumação do autor na boate a qual tinha ido naquela fatídica data.

Tais conclusões permitem a constatação da culpa da parte requerida, possibilitando também a visualização do nexo causal, visto que da conduta desprovida de cuidados, quiçá provida de dolo eventual, devido ao estado de embriaguez, resultaram diretamente na morte vítima e nos danos morais e patrimoniais às autoras.

Cumpre mencionar que, diante do vasto lastro probatório apresentado pela parte autora, caberia ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, a teor do art. 373, II, do CPC, ônus esse do qual
não se desincumbiu, visto que as provas apresentadas não foram robustas o suficiente a formar o convencimento em sentido contrário.

Desse modo, resta configurada e incontroversa a responsabilidade do réu de reparar os danos causados aos autores.

No que tange aos danos morais, a morte da vítima de acidente de veículo já justificaria, por si só, a fixação de indenização a esse título, considerado que o falecimento prematuro da vítima repercute seriamente na vida familiar, desestruturando-a, ceifando o convívio diário com um ente querido, ainda mais por se tratar de relação tão próxima como marido/pai com esposa/filhas.

Nesta senda, prudente estipular equitativamente o montante devido, mediante a análise das circunstâncias do caso concreto e segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso porque a finalidade da indenização, no caso, é justamente a de compensar os ofendidos pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o réu, no futuro, praticar atos semelhantes.

Além disso, a indenização não pode ser a tal ponto de gerar enriquecimento ilícito da parte lesada e nem pode ser ínfima, de forma a não compensar os prejuízos causados pela ofensa.

Na espécie, levando-se em consideração o sofrimento dos autores com perda de seu pai e marido e a conduta da ré, bem como sua condição econômica, tem-se que o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para cada autora, é quantia razoável e proporcional a título de indenização por danos morais.

Quanto ao pensionamento, a tese dominante é de que a morte de um pai de família acarreta sempre um prejuízo econômico imediato, onde muitas vezes é o responsável de contribuir com seu esforço para o atendimento dos encargos domésticos, e a parte ré é obrigada a prover a subsistência das pessoas a quem o falecido devia alimentos, por força do artigo 948, II, do Código Civil, confira-se.

“Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

[...].

II -
na
prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima”.

No caso, em relação ao de cujus, ela era o provedor e responsável pelo sustento da família, conforme comprovam os documentos de ids. 23523372 e 23523373, onde as coautoras figuram como dependentes da vítima em sua declaração de impostos de renda.

As autoras demonstraram que eram dependentes financeiramente de
Joemir
Sales Mendes, como ainda são, sendo que, além da autora Laura, viúva da vítima, as autoras Ana Clara e Sarah ainda são incapazes, e a dependência da autora Yasmin perdura até os 25 anos de idade, pois, até
essa idade, é presumível a dependência econômica em relação aos pais
e também
se presume concluída a formação.

[...]

A vítima percebia mensalmente, somados os dois empregos, a importância bruta total de R$ 4.743,33 (quatro mil setecentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos) mensais, e desse valor eram realizados descontos diversos no montante de R$ 1.886,04 (quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), que abatidos, resta a quantia de R$ 2.857,29 (dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos), id. 23523160, equivalente a 2,86 salários mínimos à época, e deduzido 1/3 das despesas pessoais, chega-se a aproximadamente 1,91 salários mínimos devidos às autoras, incluindo 13o salário e férias anuais, a serem divididos proporcionalmente entre as coautoras, limitando-se as quota partes das filhas até atingirem 25 (vinte e cinco) anos, restando, ao final, a integralidade da pensão à autora Laura, viúva da vítima.

As parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez, e calculadas com base no
salário mínimo
vigente à data de cada vencimento, atualizado com correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento e juros de mora a contar da citação. Já as vincendas devem ter por base o valor do
salário mínimo
em vigor no dia do respectivo pagamento, somente acrescido de juros e correção monetária na hipótese de inadimplemento.

Acerca do dano material, para sua procedência, mister a apresentação do efetivo prejuízo suportado (art.
402 ,
do Código
Civil )
, que, no caso de acidente de trânsito, compreende a juntada de três orçamentos, todavia, juntados intempestivamente como reconhecido pela parte autora, não possibilitando o reconhecimento do pedido neste ponto.

Com relação ao pedido de dedução do seguro obrigatório – DPVAT, a Súmula 246 do STJ estabelece que o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, assim procede o pedido.

Quanto à lide secundária, se extrai dos autos que a apólice firmada entre a requerida e a seguradora possui a cobertura contratada nos seguintes limites, id. 47442358 – pág. 05:

Danos materiais a terceiros: R$ 100.000,00;

Danos corporais a terceiros: R$ 100.000,00;

Danos morais: R$ 5.000,00.

Os danos morais são abrangidos nos danos corporais, mesmo porque, é expressa a legislação consumerista ao disciplinar, no artigo 47, acerca da interpretação mais favorável ao consumidor. Assim, se a seguradora pretendia excluir ou limitar quase que por completo a cobertura por danos morais, deveria ter excluído a cobertura por danos corporais.

A jurisprudência é nesse sentido:

“Acidente de trânsito. Sentença improcedente. Pedestre atingida pelo retrovisor de veículo. Calçada obstruída por material de construção.
Responsabilidade do proprietário do imóvel ao deixar de sinalizar devidamente (art. 94 e 246, CTB). Desatenção do condutor do veículo. Responsabilidade solidária. Danos morais e materiais. Sucumbência dos réus, bem como da
litisdenunciada
, seguradora, responsável nos limites do contrato por danos corporais (que abrangem os danos morais) e materiais. Apelo provido parcialmente. (TJ-SP - APL: 00053297220138260572 SP 0005329-72.2013.8.26.0572, Relator: Soares Levada, data de julgamento: 06/07/2016, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2016)”.

Desse modo, verificada a responsabilidade da seguradora, deve esta ressarcir a condenação imposta à segurada, até os limites da apólice (R$ 205.000,00).

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na exordial para condenar o réu ao pagamento de:

1)
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)

para cada autora
, a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso;

2)
1,91
salários mínimos
às autoras, a serem divididos proporcionalmente entre estas, limitando-se
as quota
partes das filhas até atingirem 25 (vinte e cinco) anos, restando, ao final, a integralidade da pensão à autora Laura, viúva da vítima.

A verba acima descrita deverá ser
acrescidos
ainda de 13o salário e férias anuais, com vencimento para todo dia 10 de cada mês. As parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez, e calculadas com base no
salário mínimo
vigente à data de cada vencimento, atualizado com correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento e juros de mora a contar da citação. Já as vincendas devem ter por base o valor do
salário mínimo
em vigor no dia do respectivo pagamento, somente acrescido de juros e correção monetária na hipótese de inadimplemento.

Dos valores devidos, deverá ser abatida a quantia eventualmente recebida pela parte autora acerca do seguro DPVAT.

Com relação à condenação ao pagamento de pensão, o réu deverá constituir capital garantidor ou caução fidejussória, conforme disciplina a Súmula 313 do
STJ[
1].

Em razão de ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido, condeno a parte ré ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Com mesmo fundamento,
JULGO PROCEDENTE a denunciação a lide para condenar a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS a ressarcir ao denunciante o pagamento dos valores que este foi
condenado a pagar para a parte requerente, até o limite da apólice (R$ 205.000,00).

Condeno a denunciada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
[grifo nosso]

Em suas razões recursais (ID
.

223958808
),
os apelantes
THALES OLIVEIRA PEREIRA, CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA

invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da preliminar recursal
dos apelantes
THALES OLIVEIRA PEREIRA, CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA
.

1.1.
Ilegitimidade passiva de CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA

2.
Das razões recursais
dos apelantes
THALES OLIVEIRA PEREIRA, CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA
.

2.1.
Impugnação ao laudo administrativo
.

2.2.
Excludente de responsabilidade – Culpa exclusiva da vítima
.

2.3.
Ausência de prova de dano para pensão por morte
.

2.4.
Pedido subsidiário de estabelecimento de termo final do pagamento da pensão por morte
.

2.5.

Quantum
da indenização por dano moral
.

2.6.
Parcelamento dos honorários sucumbenciais em 12 (doze) vezes
.

Os apelados
por sua vez, apresentaram contrarrazões (ID.
223958815
) na
s
qua
is
rebatem as alegações dos
apelantes

e
, no mérito,
pugna
m
pelo desprovimento recursal.

O apelante

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
por sua vez, apresenta Recurso de Apelação Cível (ID. 223958812)
,
por meio do qual
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

3.
Das razões recursais de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

3.1.

Da
necessidade de limitação das coberturas e impossibilidade de cumulação

3
.2
Pré-questionamento

THALES OLIVEIRA PEREIRA
e
CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA
, por sua vez, apresentaram contrarrazões (ID.
223958816
)
nas quais
rebatem as alegações do Apelante

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e
, no mérito, pugnam
pelo desprovimento recursal.

Recurso de
THALES OLIVEIRA PEREIRA
e
CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA
tempestivo
, conforme aba expedientes no PJE 1o Grau (Intimações- Sentença (31103208) e Sentença (31103209)
e
custas recolhidas
(ID.
223958809
e
224869659
).

Recurso de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
tempestivo, conforme PJE 1o Grau (
ID.
158657072) e custas recolhidas (ID. 223958813
e
224869659).

A
Procuradoria Geral de Justiça, emitiu parecer
(ID. 236491686)
, opinando pelo parcial provimento
do recurso
de
THALES OLIVEIRA PEREIRA
e
CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA

tão somente

para definição expressa do prazo final para pagamento da pensão à
LAURA CRISTINA BORGES MENDES
(viúva)
,
bem como, opina pelo provimento ao recurso
de
BRADESCO AUTO/RE
COMPANHIA DE SEGUROS
, para que seja observado o limite de cada uma das coberturas contratadas.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
THALES OLIVEIRA PEREIRA, CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA
e
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADOS:

LAURA CRISTINA BORGES MENDES, YASMIM CRISTINA BORGES MENDES, S
.
J
.
B
.
M
.
e A. C. B. M.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Da preliminar recursal de
THALES OLIVEIRA PEREIRA
e
CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA

1.1.

Ilegitimidade passiva de CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA
.

A
apelante
CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA

a
lega ilegitimidade passiva na
presente
ação de reparação de danos por acidente de trânsito
com resultado morte, argumentando que n
ão era
a
condutor
a
na

ocasião,
sendo tão somente, conforme suas palavras “
proprietária registral do veículo automotor

envolvido no acidente
” (ID.
223958808
– pág. 3), motivo pelo qual
não se configura responsável solidariamente
pelos eventos narrados no feito
.

Da análise do feito, r
essai comprovad
o o acidente automobilístico na data de 01 de outubro de 2017 entre o
veículo

da marca MMC/
Outlander
,
P
laca QBM3498, conduzido
por

THALES OLIVEIRA PEREIRA
e de propriedade
de

CLÁUDIA AQUINO OLIVEIRA
, conforme documento apresentado com a contestação
(ID.
223958691
).

Pois bem. O
proprietário de um veículo automotor responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por terceiros, se estes estiverem sob sua guarda ou responsabilidade, como no caso de acidentes de trânsito.

A responsabilidade
acima mencionada
independe de culpa
e

integra a responsabilidade do proprietário do veículo
no sentido de reconhecer que
o proprietário, ao colocar o veículo em circulação, assume o risco de eventuais danos que possam ser causados a terceiros, mesmo que o condutor não seja ele próprio.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente
reconhecido a legitimidade passiva do proprietário do veículo, ainda que o acidente tenha sido vivenciado por terceiro condutor, conforme
julgados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS. CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA No 188/STF. 1.
O proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde solidariamente pelos danos causados por seu uso culposo. A sua culpa configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo.
2. O STJ reconhece o direito de sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos termos da Súmula no 188/STF. 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no REsp n. 1.519.178/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 2/8/2016,
DJe
de 8/8/2016.)
(grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO A QUO. PROPOSITURA DA AÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 106/STJ. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. CULPA CONCORRENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

1. Segundo o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, é a propositura
da demanda, e não a citação, que interrompe a prescrição.

2. Nos termos do Enunciado n.o 106 da Súmula do STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da
argüição
de prescrição ou decadência.

3.
O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor.

4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n.o 7 do STJ.

5. A verificação da ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente demanda a revisão de provas. Incidência da Súmula n.o 7/STJ.

6. A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial (Súmula n.o 13/STJ).

7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
AgRg
no REsp n. 1.561.894/ES, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 1/3/2016,
DJe
de 11/3/2016.)
(grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. SÚMULA N. 83/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SÚMULA N. 7/STJ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SÚMULA N. 83/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor.

2. Inviável rever o entendimento firmado pela instância de origem quando a sua análise demandar a incursão ao acervo fático-probatório dos autos.3. O STJ reconhece o direito de sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos termos da Súmula n. 188/STF: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro".

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 752.321/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015,
DJe
de 2/2/2016.)
(grifo nosso)

Forte na ideia de que o proprietário do veículo
deve arcar com os riscos das decisões que tomou ao ceder o bem, respondendo solidariamente pelos danos que o condutor venha a causar
, é o entendimento
, também,
deste
Eg
. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – RESPONSABILIDADE CÍVIL DA CONDUTORA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPIETÁRIO DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR MANTIDO – PENSÃO MENSAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“O proprietário responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem emprestou o veículo” (STJ – Terceira Turma -
AgRg
no Ag 1135515/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI –
Julg
. em 26/04/2011 -
DJe
06/05/2011).

(...)
(
N.U 0014038-67.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - LEGITIMIDADE PASSIVA – DANOS – CONDUTOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MODIFICAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado a respeito da responsabilidade solidária do proprietário do veículo, pelos danos causados por terceiro.
(...)
.

(N.U 1000200-08.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023,
Publicado
no DJE 23/03/2023)
(grifo nosso)

Assim, a responsabilidade solidária do proprietário por acidentes de trânsito, ainda que não seja o condutor, encontra fundamento na legislação, na doutrina e na jurisprudência brasileiras
.

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva de
CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA
.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela Apelante.

Reitero se tratar
derecursos de Apelações interpostos
por
THALES OLIVEIRA PEREIRA, CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA
e

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

contra sentença
(ID. 223958794)
proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos de Ação De Reparação Por Danos Materiais E Morais Ocorridos Em Acidente De Veículo De Via Terrestre,
ajuizada por
LAURA CRISTINA BORGES MENDES, YASMIM CRISTINA BORGES MENDES, S
.
J
.
B
.
M e A. C. B. M.
(menor impúbere)

julgou parcialmente procedentes os

pedidos formulados na inicial e deferiu a denunciação á lide de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, nos seguintes termos:

“
Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na exordial para condenar o réu ao pagamento de:

1) R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para cada autora, a título de danos morais,
a ser corrigido pelo INPC da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso;

2) 1,91
salários mínimos
às autoras, a serem divididos proporcionalmente entre estas, limitando-se
as quota
partes das filhas até atingirem 25 (vinte e cinco) anos, restando, ao final, a integralidade da pensão à autora Laura, viúva da vítima.

A verba acima descrita deverá ser
acrescidos
ainda de 13o salário e férias anuais, com vencimento para todo dia 10 de cada mês. As parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez, e calculadas com base no
salário mínimo
vigente à data de cada vencimento, atualizado com correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento e juros de mora a contar da citação. Já as vincendas devem ter por base o valor do
salário mínimo
em vigor no dia do respectivo pagamento, somente acrescido de juros e correção monetária na hipótese de inadimplemento.

Dos valores devidos, deverá ser abatida a quantia eventualmente recebida pela parte autora acerca do seguro DPVAT.

Com relação à condenação ao pagamento de pensão, o réu deverá constituir capital garantidor ou caução fidejussória, conforme disciplina a Súmula
313 do STJ
[1]
.

Em razão de ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido, condeno a parte ré ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Com mesmo fundamento,
JULGO PROCEDENTE
a denunciação a lide para
condenar a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS a ressarcir ao denunciante o pagamento dos valores que este foi condenado a pagar para a parte requerente, até o limite da apólice (R$ 205.000,00).

Condeno a denunciada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais, os Apelantes
THALES OLIVEIRA PEREIRA
e
CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA

impugnam o laudo administrativo apresentado no feito, apontando a existência de erros técnicos no laudo administrativo, a exemplo, a não demonstração de elementos consistentes para afirmar a velocidade no momento do acidente do veículo conduzido pelo primeiro
e de propriedade da segunda, a falta de conexão entre os vestígios destacados no documento no local do acidente com os fatos objeto do estudo, dentre outras.

Aduzem ainda sobre a excludente de responsabilidade, em razão da culpa exclusiva da vítima do acidente, argumentando que
Joemir
Sales
adentrou repentinamente à trajetória preferencial de
THALES OLIVEIRA PEREIRA
,
pugnando pelo reconhecimento de não responsabilidade dos Apelantes.

Prosseguem asseverando que o fator determinante para os eventos narrados na inicial se deu por conduta imprópria do
de cujus
, visto ter atravessado a trajetória do veículo em momento impróprio e que em razão disso, deve ser afastada a prova do dano para subsidiar os pedidos autorais.

Subsidiariamente, requer
em
a reforma da sentença para revogação total da pensão deferida em favor de
LAURA CRISTINA BORGES MENDES
, esposa do falecido, ou, a fixação de uma data limite para o pagamento do pensionamento, qual seja o ano em que o falecido completaria 59 (cinquenta e nove) anos em favor da viúva e, para as menores, a maioridade destas.

Por fim, pleiteiam, também subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, apontando
este
como desproporcional,
pugnando, ainda, pela
possibilidade de parcelamento dos honorários sucumbenciais em 12 (doze)
vezes
.

Lado outro,
LAURA CRISTINA BORGES MENDES, YASMIM CRISTINA BORGES MENDES, S
.
J
.
B
.
M e A. C. B. M.
apresentam contrarrazões rebatendo a alegação de ilegitimidade passiva de
CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA
, bem como que o laudo pericial foi conclusivo para responsabilizar
THALES OLIVEIRA PEREIRA

pelo acidente causado
e, que se assim não fosse, inexistiu distância segura entre o veículo e a moto pilotada pelo falecido.

Destacam, também, que descabe o pedido de afastamento da pensão por morte deferida em favor da esposa e filhas de
Joemir
Sales
,
afirmando, por fim, que a sentença vergastada não merece reparos, pois, tanto o valor do
pensionamento e a indenização por dano moral está em consonância a capacidade financeira dos Apelantes e a gravidade do dano.

Por sua vez,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

apresentam suas razões recursais, destacando que
é preciso ser apontada a limitação dos limites de máximo da apólice de seguro d
o veículo MITSUBISHI

OUTLANDER GT 3.0 V6 placa QBM-3498

no 048435
e alegando ser indevida a cumulação das coberturas.

Aponta
a apelante
que a condenação referente ao pensionamento deverá observar o limite da cobertura de danos corporais, enquanto a condenação a título de dano moral deverá observar o
seu próprio limite, requerendo, também, pré-questionamento das matérias elencadas no recurso.

Por meio de contrarrazões,
THALES OLIVEIRA PEREIRA
e
CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA

rebatem os argumentos recursais mencionando que
a
apólice contratada possui previsão expressa para
a cobertura de indenização d
o presente feito, sendo que a
sentença não merece reparos
referente a isso, argumentando que o
pagamento de indenização por danos moral e de pensão por morte enquadra
m
-se nas coberturas de danos morais, danos materiais e danos corporais
,
sendo possível a sua cumulação
.

Apontam, também, que considerando a aplicação do código consumerista nos contratos de seguro, deve ser realizada a interpretação mais favorável ao consumidor, e, via de consequência, afastada a pretensão de redução do valor da cobertura securitária, pleiteando, ao fim, a manutenção da sentença sobre o limite da cobertura da apólice firmada com a seguradora denunciada.

Pois bem.

Em síntese, o conjunto probatório formado nos autos revela que, no dia 1o de outubro de 2017, por volta das 03h30, o
Sr.
Joemir
Sales Mendes
estava conduzindo sua motocicleta

(HONDA CG)
pela Avenida Miguel Sutil, no sentido Cuiabá – Várzea Grande, e, ao se aproximar do viaduto de acesso à Avenida Mario Andreazza, foi atingido na traseira por um veículo conduzido pelo
Sr.
THALES OLIVEIRA PEREIRA
(
OUTLANDER

QBM-3498
)
, vindo a óbito. O veículo

OUTLANDER

QBM-3498

era de propriedade da mãe do condutor, Sra.
CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA.

A seguir, passo a análise das teses suscitadas pel
os
Apelante
s.

2.
Das razões recursais de
THALES OLIVEIRA PEREIRA e CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA
.

2.1.
Impugnação ao laudo administrativo
.

Os Apelantes se insurgem em face da sentença, argumentando que a sentença se baseou em premissas errôneas, visto ter
como fundamento na
realização do Laudo Pericial No 2.07.2017.013735-01 (ID.
223958669
– pág. 3) realizado pela Seção Técnica de Perícias de Acidente de Tráfego da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso (POLITEC)
para atender o pedido realizado nos
Autos de Inquérito Policial n.o 832/2017/DELETRAN/MT
, o que segundo apontam encontra erros técnicos
.

A conclusão
do Laudo Pericial
da POLITEC

se deu da seguinte maneira:

Para
embasar sua fundamentação os apelantes
apresentam Parecer Técnico – Discordante d
a conclusão do
laudo pericial da POLITEC realizado por
perito criminalista (ID.
223958688
)
indicando sobre
a ausência de demonstração de elementos consistentes para afirmar a velocidade no momento do acidente do veículo conduzido por
THALES OLIVEIRA PEREIRA
, além da falta de conexão entre os vestígios destacados no documento no local do acidente com os fatos objeto do estudo
s, o qual rebateu as conclusões da perita oficial e concluiu o Laudo nos seguintes termos:

Ao final finaliza concluindo que:

Dessa forma, o
perito particular, contratado pelos apelantes
Thales
Oliveira Pereira e Claudia Aquino de Oliveira,
rejeitou o Laudo Pericial da POLITEC asseverando que
o perito teria “criado” pretextos aparentemente técnicos
para se falar em
“velocidade excessiva do veículo” (ID 223958689, p. 10).

Finalizou afirmando
que o acidente teria sido causado pela conduta imprópria do condutor da motocicleta, que teria
aparecido de surpresa
pela lateral esquerda do veículo conduzido pelo motorista do automóvel (ID 223958689, p. 10).

Diante dessas considerações, entendo que a tese recursal não merece
provimento.

O fato é que
o
Laudo Pericial No 2.07.2017.013735-01
concluiu que o acidente
se deu por
excesso de velocidade
do veículo
1
OUTLANDER QBM-3498
,
o qual teve a sua peça frontal
desprendida

(ID. 223958669 – pág. 17
), sendo
que a colisão se
de
u
por sua parte anterior
esquerda, com quebra do para-choque
e farol esquerdo
(ID. 223958669 – pág. 6)
.

Na ocasião, restou constatado também
presença
de
vestígios da carcaça do veículo 2 motocicleta HONDA CG 160 FAN na região esquerda frontal do veículo dirigido por
THALES OLIVEIRA PEREIRA
(ID. 223958669 – pág. 6)
,
bem como

que a colisão se deu com a traseira daquele
(ID. 223958669 – pág. 7) com quebra
de diversa peças localizadas na parte de trás da motocicleta.

Além disso, tem-se o laudo elaborado pela POLITEC, que atesta que o automóvel conduzido pelo réu trafegava, no mínimo, a
105
quilômetros por hora
no momento da colisão
com a parte traseira da motocicleta do
de cujus.

Segundo entendimento do STJ, aquele que sofreu batida na parte traseira do veículo tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, a quem compete o ônus de provar o contrário.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO
TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2. No caso, os
aclaratórios
merecem acolhimento, para sanar erro material, a fim de reconhecer a tempestividade do agravo interno.
3. Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes.
4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o motorista réu não conseguiu afastar a presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.954.548/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022,
DJe
de 20/6/2022.)
(grifo nosso)

No mesmo sentido, é o entendimento deste
Eg
. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO FATAL – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – ALTA VELOCIDADE E COLISÃO NA TRASEIRA DE MOTOCICLETA QUE SEGUIA À FRENTE – INDENIZAÇÃO MANTIDA – PENSIONAMENTO EM PARCELA ÚNICA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE VIABILIDADE FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS

1. Age com culpa exclusiva o motorista de automóvel que, conduzindo em velocidade excessiva, colide na traseira de motocicleta que trafegava à frente, causando a morte do piloto. Dever de reparar os prejuízos oriundos.

2. A medida prevista no art. 950, parágrafo único, do Código Civil não caracteriza direito potestativo do beneficiário, exigindo a análise da possibilidade e da necessidade no caso concreto, inclusive sob a perspectiva da viabilidade financeira do devedor. Precedentes do STJ.

(N.U 1003664-86.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 27/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ULTRA PETITA – REJEIÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE VEÍCULO EM MOTOCICLETA – COLISÃO PELA TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE ABALROA POR TRÁS – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO – INOBSERVÂNCIA – LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PERDA PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA – INTERDIÇÃO DO AUTOR - PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento ultra petita, quando o juiz decide a demanda de acordo com o pedido formulado na petição inicial, não analisando questão diversa da pleiteada pelas partes. O condutor deve, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Levando em consideração as provas existentes no processo, em especial o laudo pericial, se comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, referente à responsabilidade civil da parte requerida, a qual colidiu na traseira da motocicleta que seguia à frente, não guardando a distância necessária para evitar o sinistro, consoante o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, há que ser mantida a sentença de procedência dos pedidos iniciais, segundo precedente: “Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o ‘
onus

probandi
’, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa.” (STJ, 4a Turma, REsp no 198.196/RJ). De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida. Se a vítima experimentou lesões de natureza grave, inclusive com sequelas de
incapacidade permanente, afastando-se de suas funções laborais, mostra-se devida
a
indenização por dano moral, diante do sofrimento físico e
psicológico.-
(N.U 0001646-97.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 02/08/2022)

Assim
, os réus, ora apelantes, não se desincumbiram, nos termos do
art. 373, inciso II
, do Código de Processo Civil, do ônus de comprovaram os fatos impeditivos dos direitos dos autores, ora apelados
.

Assevera-se que o
Laudo Pericial da POLITEC, produzido pela Coordenadoria de Criminalística da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso, é documento público oficial com fé pública, contando com presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, com fulcro no
art. 19, II, da CF/88
.

Ademais, verifica-se que os ora apelantes
nem sequer
suscitam cerceamento de defesa pela
inexistência de um terceiro laudo, qual seja, o judicial a confrontar o Laudo Oficial com fé pública e o Laudo Particular, unilateral, apresentado pelos ora apelantes
, mas pretendem impor que o citado Laudo Particular teria mais força probante do que o declarado e constatado pelo Laudo
Criminalístico da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: Apelação Cível.
Ação de indenização por dano moral e material. Acidente de trânsito. Vítimas fatais.

I-
Laudo Pericial Criminalístico de Local. Documentos oficial. Presunção relativa de veracidade. Os documentos oficiais possuem veracidade presumida, até prova em contrário, cessando a sua fé pública somente no caso de declaração judicial de falsidade, o que não se constata na espécie.
Consequentemente, incomportável o reconhecimento da invalidade do documento em questão, como postulado pelos recorrentes, à míngua de prova contundente em contrário às conclusões por ele apresentadas.

II- Irregularidades nos tacógrafos. Não reconhecidas pelo Laudo Pericial. Incomportável o acolhimento da tese de irregularidade nos tacógrafos dos veículos envolvidos no acidente, uma vez que o Laudo
Pericial validou as informações por ele trazidas e afastou eventual erro de marcação nas velocidades dos veículos no momento do acidente. III- Conclusão acerca da ocorrência do acidente. Ausência de elementos contrários. Inexistindo elementos de prova capazes de afastar a conclusão do Laudo Pericial o qual, inclusive, coincide com o depoimento do motorista de um dos veículos envolvidos no acidente, incomportável é alteração da sentença recorrida, que acolheu a conclusão do aludido laudo e julgou improcedentes os pedidos exordiais.

IV- Honorários advocatícios. Fase recursal. Ante o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios, nesta fase recursal, ao teor do art. 85, § 11, do CPC, com a suspensão da exigibilidade prevista pelo art. 98, § 3o, do CPC, por serem os autores/apelantes beneficiários da gratuidade da justiça. Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ-GO 00820433720168090024, Relator: ALTAIR GUERRA DA COSTA, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2022)
[grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO
- INVASÃO DA CONTRAMÃO DIRECIONAL - RESPONSABILIDADE DE REPARAÇÃO DOS DANOS IMPOSTO À RÉ - DINÂMICA DO ACIDENTE COMPROVADO PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA - LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL - CULPA CONCORRENTE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - VALOR DO CONSERTO SUPERIOR AO VALOR DE MERCADO DO BEM - LIMITAÇÃO - TABELA FIPE - TABELA FIPE DA DATA DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. - Não se pode conhecer do recurso na parte em que traz à baila alegações diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição - O Boletim de Ocorrência,
assim como o laudo pericial oficial, lavrado por servidor, goza de fé pública, e, portanto, de presunção relativa de veracidade, só podendo ser desconstituídas as informações nele contidas através de prova segura, consistente
. Ficando evidenciado, nos autos, que a dinâmica do acidente deu-se em virtude de invasão de contramão direcional pelo motorista da apelante, não há que se falar em ausência de culpa ou culpa concorrente - Os valores apurados para o conserto de veículo envolvido em acidente, por força da razoabilidade, não poderão extrapolar o próprio valor do bem - Havendo perda total de veículo em decorrência de acidente de trânsito, o valor da indenização por dano material deve ter como parâmetro a avaliação desse veículo, segundo a tabela Fipe na data do acidente.

(TJ-MG - AC: 50020061420188130134, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 24/09/2020, 11a CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2020)
[grifo nosso]

No caso dos autos, ainda que os Apelantes
THALES OLIVEIRA PEREIRA e CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA tenham tentado deslegitimar o laudo realizado pela perícia técnica,
o qual afastaria a presunção de culpa pela colisão cuja presunção de culpa opera em desfavor do Apelante,
não
o fizeram de forma suficientemente hígida a ponto de afastar a presunção de culpa de uma colisão de um veículo com
a traseira de uma
motocicleta
.

A
ssim sendo, o laudo
pericial oficial
é base para uma fundamentação mais técnica, o qual, analisado conjuntamente com os depoimentos de testemunhas que
posteriormente chegaram ao local,
reforçaram o entendimento do juiz
singular
de que a
A
pelante
THALES OLIVEIRA PEREIRA em condução de veículo da Apelante CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA
foi quem deu causa ao acidente que vitimou o
marido/pai
da
s A
pelada e, portanto, tem o dever de indenizar.

Destaco que o laudo apresentado por perito contratado pelos Apelantes
é
documento
que
consiste em prova produzida de forma unilateral, pelo que entendo não ser o mesmo suficiente, por si só, para refutar o laudo oficial.

O documento apresentado pela Polícia Técnica de Mato Grosso forneceu
informações técnicas suficientes para a resolução da questão, esclarecendo de maneira adequada
sobre a dinâmica do acidente.

Outrossim,

os Apelantes
não apresent
aram
qualquer argumento técnico que pudesse afastar as conclusões do perito
técnico oficial
, que foram claras e objetivas
.

Na espécie, verifica-se
, em verdade
que
o
condutor, ora
A
pelante, deveria ter atentado para as condições da direção e as normas de trânsito ao
trafegar em velocidade excessiva ou em ter, no mínimo, praticado direção defensiva
, considerando a presença de outros veículos na sua trajetória
.

Desta maneira, não assiste razão
o

A
pelante, considerando que os argumentos trazidos não tiveram o condão de excluir a conduta comissiva e,
portanto, a responsabilidade civil e o dever de indenizar
.

2.2.
Excludente de responsabilidade – Culpa exclusiva da vítima
.

Dizem, os Apelantes, que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima do acidente, argumentando que
Sr.
Joemir
Sales
adentrou repentinamente à trajetória preferencial de
THALES OLIVEIRA PEREIRA
.

Pois bem. E
m que pesem
seus
argumentos
,
tenho que não
merece
prosperar.

R
episa-se que, na posição de condutor do veículo, o
Apelante
deveria ter toda atenção e cautela no sentido de evitar possíveis
danos a terceiros
, não sendo passível de crença que
o acidente se deu por
culpa da moto que entrou de maneira inesperada na frente do automóvel, considerando as disposições contidas no laudo pericial realizado
.

Da mesma forma,
co
m base nos fatos apresentados, fica evidente que
THALES OLIVEIRA PEREIRA
não adotou as precauções necessárias no trânsito, dada a aparente negligência do dever de cautela por parte do motorista, conforme estipulado no Art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O dispositivo em comento
determina que o condutor deve, em todos os momentos, manter o controle de seu veículo, conduzindo-o com a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
, o que não restou no caso demonstrado, situação que de forma inequívoca afasta a culpa exclusiva da vítima.

Com efeito, a documentação alhures apresentada possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, de modo que deveria
os A
pelante
s
trazer
em
aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Deste modo, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, devendo ser ratificadas as conclusões da sentença que reconheceram a culpa
dos Apelantes.

2.3.
Ausência de prova de dano para pensão por morte

Em relação
ao pleito de reconhecimento de ausência de prova de dano para
que
possa ser imposta
a indenização de pensão por morte
, anoto que já ratifiquei a responsabilidade civil do
Apelantes pelo acidente que resultou na morte de
Joemir
Sales
no tópico acima, por consequência nego provimento ao pleito, ante a ausência de
elementos
de prova nesse sentido
, considerando existência de ato ilícito indenizável.

Da mesma forma,

considerando o
contexto probatório contido nos autos, repiso, em especial a
o laudo oficial
e os documentos colacionados, foram suficientes à formação do convencimento do juízo acerca da configuração da responsabilidade d
os

A
pelante
s pelo elemento morte do parente das Apeladas
, mormente pela ausência de prova em contrário.

Sobre isso, é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CIVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO CONDUTOR DE MOTOCICLETA POR ABALROAMENTO DE CAMINHÃO QUE O SEGUIA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA – CULPA PRESUMIDA DO MOTORISTA QUE COLIDE CONTRA TRASEIRA DE OUTRO VEÍCULO – PENSÃO MENSAL – FIXAÇÃO COM BASE EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO – DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR FIXADO EM 250 SALÁRIOS MÍNIMOS – DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT – COMPROVADO O RECEBIMENTO PELA ESPOSA DA VÍTIMA – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – NECESSIDADE INDEPENDENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEMANDADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DAS PARCELAS VENCIDAS E MAIS DOZE PARCELAS VINCENDAS
ACRESCIDO DO VALOR ARBITRADO PARA O DANO MORAL – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À EMPRESA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA DENUNCIADA - RESPONSABILIDADE NA MEDIDA DO CONTRATO – RECURSO PROVIDO. 1. A inobservância das normas mínimas de segurança no trânsito, a exemplo da distância de segurança e da velocidade adequadas, da qual resulta acidente de trânsito com vítima fatal, configura ato ilícito e reclama a obrigação de indenizar. No caso concreto, o motorista do caminhão deve provar de forma cabal a sua irresponsabilidade, sob pena de ter presumida a sua culpa. 2. No caso de morte a pensão do cônjuge sobrevivente deve ser arbitrada em 2/3 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos até o tempo em que a vítima completaria 65 anos. Precedentes do STJ. 3. Valor dos danos morais arbitrado em 250
salários mínimos
. 3. A orientação do STJ é a de que a constituição do capital é sempre necessária, não obstante a empresa seja de porte. 4. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor das prestações vencidas, mais doze prestações vincendas, somados ao quantum fixado a título de dano moral. (N.U 0000699-10.2007.8.11.0019
, ,
JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2012,
Publicado
no DJE 18/07/2012)

Assim, comprovada a culpa e a responsabilidade do
s

A
pelante
s
, resta latente o dever de indenizar
as
ora
A
pelada
s
, por todo o abalo sofrido.

2.4.
Pedido subsidiário de estabelecimento de termo final do pagamento da pensão por morte

Os Apelantes pleiteiam a revogação total da pensão deferida em favor de
LAURA CRISTINA BORGES MENDES
, esposa do falecido, ou,
subsidiariamente,
a fixação de uma data limite para o pagamento do pensionamento, apontando como
possível
o ano em que o falecido completaria
59 (cinquenta e nove) anos em favor da viúva e, para as menores, a maioridade destas.

No que se refere ao pagamento de pensão vitalícia determinada pelo juízo a quo, anoto que
ele
é devido
, tanto para a esposa, quanto para as filhas do
de cujus
, conforme as razões já esposadas na sentença recorrida.

Houve a demonstração no feito que

Joemir
Sales Mendes era o
provedor e responsável pelo sustento d
e sua esposa e filhas
(ID. 223958655
e 223958656)
, sendo estas financeiramente dependentes
do mesmo
.

Em razão disso,
escorreito
s
os fundamentos decisórios de primeiro grau, porquanto, estando presentes os elementos necessários para responsabilização
dos Apelantes
pelo evento morte, é devida a indenização
de pensão por morte as

A
pelad
a
s, visto que a dependência econômica dos cônjuges e filhos menores do de cujos é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova.

O tema foi amplamente debatido, sendo este o entendimento consolidado pela Corte Superior de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA.
SALÁRIO MÍNIMO
. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte. 2. Nos termos dos
arts
. 932, III, e 933 do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de
modo que, reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a responsabilidade do empregador é objetiva. Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova dos autos e de outras demandas movidas por outras vítimas do mesmo acidente, pela culpa do motorista, preposto da agravante, que, ao dirigir em estado de embriaguez e empreender manobra de ultrapassagem de forma imprudente e em excesso de velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e causou acidente que vitimou 9 (nove) pessoas. Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4.
Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida,
devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um
salário mínimo
. Precedentes. 5. O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro. Precedentes. 6. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para cada litisconsorte. 7. Nos casos de condenação à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 8. Fixados os honorários sucumbenciais dentro dos limites de 10% e 20% previstos no art. 20, § 3o, do CPC/73, é inviável a pretensão voltada ao redimensionamento da verba por esta Corte, a teor da Súmula 7 do STJ. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 7/6/2024.)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Rever as conclusões da instância ordinária quanto ao valor da indenização por danos morais demandaria o reexame fático-probatório nesta Corte Superior, o qual é vedado em sede de recurso especial, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. 2.
Conforme entendimento desta Corte, é devido o pagamento de pensão ao filho menor da vítima até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes.
3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.524.754/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 26/6/2024.)
(grifo nosso)

Com isso, é de ser mantida o ponto da sentença que reconheceu a possibilidade de pensionamento em favor de
YASMIM CRISTINA BORGES MENDES
(22 anos)
, S
.
J
.
B
.
M
. (16 anos)
e A. C. B. M.
(07 anos)
.

Apenas para elucidar, verifica-se que
as
02 (duas) das filhas

ainda
são
incapazes e a dependência
d
a maior

YASMIM CRISTINA BORGES MENDES
, conforme entendimento do STJ acima destacado, perdurará
até os 25
(vinte e cinco)
anos de idade
.

Com relação ao pensionamento em favor de
LAURA CRISTINA BORGES MENDES
, este é igualmente devido
, porém assiste parcial razão o pleito dos apelantes.

No caso,
é necessário que
,
diferente do que
fora

apresentado na sentença, seja estabelecido um
termo final da pensão
que leve
em consideração a expectativa de vida do falecido
,
visto que
“
a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade
correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro
" (
AgInt
no
AREsp
1713056/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020,
DJe
24/11/2020)
.

Nesse particular,
considerando que no ano do óbito (2017) a expectativa de vida o brasileiro era de
76 (setenta e seis) anos de idade
1
o pensionamento em favor de
LAURA CRISTINA BORGES MENDES
deve ser pago até o ano de
14 de março de 20
48 ou até o falecimento da beneficiária
, o que ocorrer primeiro.

Deste modo, reformo a sentença neste ponto para estabelecer como termo final para o pensionamento em favor de LAURA CRISTINA BORGES MENDES ser de a data em que o
Joemir
Sales Mendes faria 76 (anos), qual seja, 14 de março de 2048.

2.5.
Quantum
da indenização por dano moral

No que se refere aos danos morais, na hipótese em que o acidente de trânsito causou graves danos emocionais às autoras, é irretocável a conclusão de que ocorreu violação ao patrimônio moral das ofendidas, proveniente da repercussão negativa causada nos diversos aspectos da vida das vítimas.

Aqui
, a reparação é devida sob a ótica de que, fora imposto às Recorridas uma pena perpétua de viver a vida sem a convivência com o “
de cujus
”, daí porque, merece ser ratificada a conclusão da sentença quanto à obrigação de pagar indenização.

É certo que o valor deve atender satisfatoriamente a finalidade de - ao menos tentar - compensar os sofrimentos amargados, os momentos futuros
perdidos e a angústia vivida pelas autoras (esposa e filhas) de não poder desfrutar da convivência com o ente querido falecido.

Aqui,
não se deve perder de vista que o acidente dessa magnitude deixa marcas eternas, perturbando seus pensamentos e o seu equilíbrio emocional, ou seja, o dano moral resulta do impacto psicológico traumatizante que esse tipo de episódio deixa em perpétuo, sendo, pois, justo que as Apeladas recebam satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir aos causadores sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta.

Com efeito, firme nessas ideias, levando-se em conta, o sofrimento experimentado pelas autoras em virtude do falecimento de seu marido/pai, o abalo psíquico daí decorrente, os transtornos ocasionados pela perda, com a necessidade de reclamar indenização pela via judicial, conclui-se que
resta patente o dever de indenizar moralmente
.

No entanto, quanto ao arbitramento do valor indenizatório, depois do reexame reflexivo acerca do episódio e dos danos afligidos às autoras, entendo que a indenização no patamar fixado na sentença merece redução.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ainda que impossível se auferir a quantia a poder ser estipulada que possa dar o mínimo de conforto psicológico pela perda sofrida
e embora não existam parâmetros definidos a serem utilizados na fixação do quantum, a doutrina e a jurisprudência empregam no arbitramento do dano moral quatro critérios principais, quais sejam: a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica da vítima e a capacidade econômica do ofensor.

Nesse particular,
o valor fixado de R$120.000,00 (cento e mil reais) para cada uma as partes e arbitrados na sentença comporta redução, pois são
excessivos para as circunstâncias da lide
, na medida em que se trata de 04 (quatro) parte autoras, bem como que como que a indenização será realizada de forma individualizada para cada uma delas, o que, considerando o quadro geral, faz destoar d
a importância

comumente estipulada em situações análogas.

Para tanto, c
ito o entendimento da jurisprudência caseira sobre a indenização fixada em casos similares:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDENCIA – MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO
– CULPA INCONTESTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – PENSÃO MENSAL À VIÚVA – EXPECTATIVA DE VIDA DO “DE CUJUS” – INCLUSÃO DO 13o SALÁRIO NA PENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROFISSIONAL AUTÔNOMO – INEXISTÊNICA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.
Tratando-se de culpa pelo acidente incontestada que causou a morte da vítima, há que ser mantida a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso em análise (morte prematura do esposo da autora/apelante) razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.
(...) (N.U 1018551-87.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 12/07/2023)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA DA ORIGEM – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - MORTE DO FILHO DA AUTORA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE PROVA A INVALIDAR A PERÍCIA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – IMPORTÂNCIA FIXADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. "Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes
da respectiva sentença definitiva." (ART. 200 do CC) Não havendo nenhuma prova que invalide a conclusão pericial, deve ser reconhecida a responsabilidade do réu/apelante no
evento que vitimou o filho da autora/apelada, o que enseja a reparação por dano moral. Observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantida a reparação do dano moral fixada em R$100.000,00.
(N.U 1000946-49.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 02/02/2023) (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITAVA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA E NÃO CONSEGUIU EVITAR O ATROPELAMENTO DA VÍTIMA FATAL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL –SUCUMBÊNCIA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Se o motorista do veículo da requerida conduziu o veículo de forma imprudente, em velocidade acima da permitida em via urbana, e não conseguiu evitar o atropelamento da vítima que teve morte imediata, restam caracterizados o ato ilícito, o dano e o nexo causal. Os danos morais restaram demonstrados porque os danos psicológicos causados aos autores, pela prematura morte da mãe quando ainda estavam na infância, ultrapassa o mero transtorno e provoca exacerbado sofrimento pessoal, desgaste psíquico.
Não se afigura excessivo o valor da indenização a título de danos morais fixada em R$100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores.
Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência. (N.U 1012249-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022,
Publicado
no DJE 04/05/2022) (grifo nosso)

Cito, ainda, os seguintes precedentes deste sodalício:
(N.U 0010197-06.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020); (N.U 0004785-90.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE
19/08/2019); (N.U 0001602-54.2008.8.11.0037, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 11/05/2018); (N.U 0070836-93.2015.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015)
e
(N.U 0013504-89.2008.8.11.0041, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2014, Publicado no DJE 09/07/2014).

Por tais motivos, entendo razoável a
redução dos danos morais para a
quantia de
R$
80
.000,00 (
oitenta
mil reais)
,
para cada uma das Apeladas/Autoras
, atendendo-se
, assim,
ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto às partes recorrentes, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

2.6.
Parcelamento dos honorários sucumbenciais em 12 (doze) vezes

A decisão sobre o parcelamento dos honorários sucumbenciais na fase de conhecimento não
se mostra
possível porque, nesse momento do processo, ainda não há a definição final sobre quem será o vencido e, portanto, sobre quem terá a obrigação de pagar os honorários.

Somente após o julgamento de mérito e a sentença
com o devido trânsito em julgado
é que se define a parte que deverá arcar com os honorários de sucumbência, estabelecendo o valor exato e quem será o responsável pelo pagamento.

A fase de conhecimento é destinada à discussão dos fatos e provas, além da análise do direito aplicável ao caso. Enquanto não houver uma decisão definitiva
,
transitada em julgado ou ao menos com decisão que defina a responsabilidade pelo pagamento, não há como discutir o parcelamento da obrigação, já que ela ainda não foi constituída.

Após a sentença e a liquidação, quando os honorários já estão
definidos,
é que se
poderá pleitear o parcelamento
, sob pena de se agora o fizer, incorrer em supressão de instância.

Com isso, deixo de conhecer tal pedido.

3.
Das razões recursais de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

3.1.
Da necessidade de limitação das coberturas e impossibilidade de cumulação

A Apelante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
pleiteia que a condenação referente ao pensionamento observe o limite da cobertura de danos corporais, posto que a condenação a título de dano moral tem o seu próprio limite, mencionando ser indevida a cumulação das coberturas.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça ao enfrentar o julgamento de recursos que discutam sobre a
responsabilidade da seguradora aos limites da apólice
, editou a Súmula 402 que menciona que:

“O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.”

No caso dos autos, verifica-se que
a apólice
(ID.
223958690
)
contém previsão específica de cobertura de danos morais e a restringe a R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Da mesma forma, é
possível
visualizar que tais informações consta, inclusive, na Apólice, Condições Gerais e Informações Complementares referente ao Manual do Segurado – Bradesco Seguro Auto
PROCESSO SUSEP No 15414.900666/2014-89
(ID.
223958719
) cuja adesão da Apelante
CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA
é incontroversa.

O STJ já decidiu
, também,
que, para a exclusão dos danos morais da cobertura genérica de danos pessoais ou corporais, basta a indicação expressa e individualizada dos limites aplicáveis a cada uma das modalidades de dano:

“CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATOS. SEGURO. COBERTURA PARA DANOS CORPORAIS. ALCANCE. LIMITES. 1. Ação ajuizada em 31.08.2000. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 20.09.2013. 2. Recurso especial em que se discute a cumulatividade dos danos materiais, morais e estéticos, bem como, o alcance, em contratos de seguro, da cobertura por danos corporais. 3. É lícita a cumulação das indenizações por dano material, moral e estético. Incidência do enunciado no 387 da Súmula/STJ. 4.
A apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial
, sendo descabida a pretensão da seguradora de estender tacitamente a exclusão de cobertura manifestada em relação ao dano moral para o dano estético, ou vice-versa, ante a nítida distinção existente entre as rubricas. 5. Hipótese sob julgamento em que a apólice continha cobertura para danos corporais a terceiros, com exclusão expressa apenas de danos morais, circunstância que obriga a seguradora a indenizar os danos estéticos. 6. Recurso especial parcialmente provido.”

(REsp 1408908/SP. Rel. Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgamento em 26/11/2013.
DJe
19/12/2013)

Considerando a indicação expressa e individualizada do limite indenizatório por parte da
A
pela
nte
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, sua responsabilidade perante
os A
pela
dos
THALES OLIVEIRA PEREIRA e CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, a título de indenização por danos morais,
deve
obedece
r
à limitação específica de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Assim já decidiu este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL – ACIDENTE DE
TRANSITO
– DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE – IN CASU OS DANOS MORAIS NÃO PODEM SER ENGLOBADOS NO TETO DE COBERTURA PARA DANOS CORPORAIS PREVISTOS NA APÓLICE – PREVISÃO EXPRESSA DE COBERTURA PARA DANOS MORAIS ATÉ O MONTANTE DE R$10.000,00 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 402, é no sentido de que a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais quando estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente. No caso concreto existe a previsão expressa de limitação de cobertura por danos morais até o valor de R$10.000,00, a responsabilização da Seguradora denunciada se limita a este teto. Não pode a Seguradora ser condenada pelas cláusulas – condições gerais aplicadas em todos os contratos de seguro – quando, de forma clara, consta no corpo da apólice esta exceção
n
que tange a quantificação dos danos morais’. (N.U 1035230-53.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022,
Publicado
no DJE 20/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – RESTRIÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA AOS LIMITES DA APÓLICE – PREVISÃO EXPRESSA E INDIVIDUALIZADA DOS LIMITES APLICÁVEIS A CADA MODALIDADE DE DANO – RESPONSABILIDADE A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE DEVE SER LIMITADA AO VALOR ESPECIFICAMENTE INDICADO NA APÓLICE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA LITISDENUNCIANTE NÃO PROVIDO

A indicação expressa e individualizada dos limites aplicáveis a cada uma das modalidades de dano, com a previsão taxativa de limite indenizatório a título de danos morais, no bojo da apólice securitária,
afasta a possibilidade de aplicação da cobertura geral da apólice ou dos limites genéricos de danos pessoais ou corporais. Obediência ao limite indenizatório a título de danos morais, pela incidência da última parte da Súmula n. 402, STJ.

(N.U 1010516-78.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 25/05/2022)

Dito isto, deve ser limitada a indenização pelos danos morais da seguradora Apelante a quantia específica
de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), considerando os termos da apólice
048435
item
0001
Proposta
837144842
emitida em
19/12/2016
.

3.2.
Pré-questionamento
.

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço
parcialmente

do recurso de Apela
ção Cível

de
THALES OLIVEIRA PEREIRA e CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de

estabelecer como termo final para o pensionamento em favor de LAURA CRISTINA BORGES MENDES a data em que o
Joemir
Sales Mendes faria 76 (anos), qual seja, 14 de março de 2048
, bem como para
reformar a sentença para
reduzir para
R$
80
.000,00 (
oitenta
mil reais)
,
a
indenização por danos morais
para ca
da uma das Apeladas/Autoras.

E, conheço do recurso de Apelação de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
, reformando a sentença,
reconhecer que a cobertura da indenização pelos danos morais pela seguradora Apelante
seja
limitada a quantia específica de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mantendo-se, quanto ao mais, inalterado a
sentença
vergastada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024